Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Abreo Riera Filho contra a decisão de Id 86742269 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília na demanda de cobrança originariamente movida em desfavor de Mauro Abreo Riera pelo Condomínio do Bloco A da SQN 312, processo 0723020-09.2020.8.07.0001, que dispôs o seguinte: O autor afirmou várias vezes, na réplica, que a relação já está aperfeiçoada, pois o verdadeiro possuidor do imóvel contestou. Acrescentou que o filho do réu é legitimado passivo e apresentou um acórdão que faz menção aos artigos 338 e 339 do CPC (ID 86217846 - Pág. 3). Assim, embora não tenha havido requerimento expresso de alteração do polo passivo, conclui-se que o autor se utilizou da previsão do art. 339, §1o do CPC e aceitou a substituição do réu. Portanto, à secretaria, altere-se o polo passivo, excluindo o Sr. Mauro Abreu Riera e incluindo, em substituição, o Sr. Mauro Abreo Riera Filho, qualificado na petição do ID 74361254. É desnecessária a apresentação de nova petição inicial, pois a causa de pedir e os pedidos são os mesmos, modificando-se somente a parte. Ainda, deixo de fixar honorários para o advogado da parte excluída, pois, na verdade, não houve contestação do Sr. Mauro Abreu Riera, já falecido, mas, sim, comparecimento do Sr. Mauro Abreo Riera Filho, comunicando que é o atual ocupante do bem e um dos herdeiros do réu originário Apesar disso, não se pode considerar que a contestação já apresentada substitui a defesa do réu ora incluído, como pretende o autor. Afinal, é possível que o Sr. Mauro Abreo Riera Filho tenha exceções pessoais a fazer e não as tenha exposto, visto que o objetivo da sua defesa anterior era, principalmente, alegar ausência de pressuposto processual em razão do falecimento do seu pai. Dessa forma, e tendo em vista que o réu já está representado por advogado, concedo ao Sr. Mauro Abreo Riera Filho prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, contestar a petição inicial, desta vez em seu próprio nome. Em razões recursais (Id 25484137), o recorrente sustenta, embora a decisão não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o cabimento excepcional do agravo de instrumento com base na jurisprudência do c. STJ consolidada no Tema 988 dos recursos repetitivos, em razão da urgência no processamento e inutilidade da apreciação da matéria em julgamento de apelação. Ressalta que a questão concernente à falta de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber a manifestação no processo, de maneira que não se deve aguardar a prolação da sentença. Argumenta ser inviável a substituição processual promovida pelo juízo a quo, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porque o agravado/autor moveu ação em desfavor de pessoa falecida desde 7/1/2006. Assinala que os débitos cobrados são posteriores ao falecimento do requerido, porque se referem ao período de julho de 2019 a setembro de 2020. Assinala não ser “possível a substituição do polo passivo no presente caso, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o Requerido jamais teve capacidade para estar em juízo, sendo de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito”. Argumenta que há processo de inventário em tramitação e que não pode figurar no polo passivo sozinho porque existem outros herdeiros, mas o juízo não determinou a citação deles. Acentua a propositura da demanda depois de 14 anos do falecimento do requerido e não ser possível a sucessão de partes decidida pelo i. juízo. Alega que o óbito era do conhecimento do recorrido, apesar da negativa feita em réplica, porque foi necessário constatar essa situação na cobrança empreendida no processo 2015.01.1.074180-6 que tramitou perante a 25a Vara Cível e que foi extinta pela quitação do débito. Busca evidenciar os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal, notadamente possível nulidade pela falta de inclusão dos demais herdeiros, a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final: Ante o exposto, o Agravante requer a V. Exa. que se digne a (i) determinar, com fulcro no inciso I do art. 1.019 do CPC, a imediata suspensão do trâmite do processo de origem até a decisão final do presente agravo de instrumento; e, quanto ao mérito, (ii) que se digne a acolher as razões recursais para, uma vez provido o presente recurso, seja determinada a extinção do processo de origem sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25484140, p. 1/2. É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade, como se demonstrará a seguir. O Condomínio do Bloco A da SQN 312 ingressou com ação de conhecimento em desfavor de Mauro Abreo Riera, visando o recebimento de valores decorrentes de “taxas extras, taxas ordinárias e taxa de aluguel de salão de festas. As taxas extras e taxas ordinárias encontram-se vencidas em 08/07/2019, 08/08/2019, 08/10/2019 a 08/05/2020. A taxa de reserva de salão encontra-se vencida em 08/08/2019 [...]” (Id 68562989 do processo de referência). Determinada a citação do réu, o ato processual foi efetivado na pessoa de ora agravante, Mauro Abreo Riera Filho, filho do réu (Id 76807852 e Id 76807854 dos autos de origem), que apresentou resposta à ação (Id 83751908 do processo de referência), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade do requerido para ocupar o polo passivo da demanda, pois que falecido no dia 7/1/2006. Em réplica (Id 86217846 dos autos de referência) a parte autora sustentou a legitimidade do extinto para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que “embora o proprietário do imóvel tenha falecido, este continua como proprietário do bem, conforme certidão de ônus retirada do cartório de registro de imóveis [...]”. Sobreveio, então, a decisão ora combatida, in verbis: (Id 86742269 do processo de referência): O autor afirmou várias vezes, na réplica, que a relação já está aperfeiçoada, pois o verdadeiro possuidor do imóvel contestou. Acrescentou que o filho do réu é legitimado passivo e apresentou um acórdão que faz menção aos artigos 338 e 339 do CPC (ID 86217846 - Pág. 3). Assim, embora não tenha havido requerimento expresso de alteração do polo passivo, conclui-se que o autor se utilizou da previsão do art. 339, §1o do CPC e aceitou a substituição do réu. Portanto, à secretaria, altere-se o polo passivo, excluindo o Sr. Mauro Abreu Riera e incluindo, em substituição, o Sr. Mauro Abreo Riera Filho, qualificado na petição do ID 74361254. É desnecessária a apresentação de nova petição inicial, pois a causa de pedir e os pedidos são os mesmos, modificando-se somente a parte. Ainda, deixo de fixar honorários para o advogado da parte excluída, pois, na verdade, não houve contestação do Sr. Mauro Abreu Riera, já falecido, mas, sim, comparecimento do Sr. Mauro Abreo Riera Filho, comunicando que é o atual ocupante do bem e um dos herdeiros do réu originário Apesar disso, não se pode considerar que a contestação já apresentada substitui a defesa do réu ora incluído, como pretende o autor. Afinal, é possível que o Sr. Mauro Abreo Riera Filho tenha exceções pessoais a fazer e não as tenha exposto, visto que o objetivo da sua defesa anterior era, principalmente, alegar ausência de pressuposto processual em razão do falecimento do seu pai. Dessa forma, e tendo em vista que o réu já está representado por advogado, concedo ao Sr. Mauro Abreo Riera Filho prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, contestar a petição inicial, desta vez em seu próprio nome. Constato do rol de situações admissíveis para a interposição do agravo de instrumento nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1], não ser cabível o recurso contra decisão que determina a substituição de parte. Verifico que os incisos VII, VIII e IX do artigo 1.015 do CPC se referem, respectivamente, à exclusão de litisconsortes, limitação de litisconsórcio e admissão ou não de intervenção de terceiros. O caso concreto é diverso, porquanto trata de substituição de parte, e não sucessão processual. Esta situação também não subsome à previsão do rol taxativo do referido art. 1.015 do CPC. Sem que a decisão agravada esteja abrangida em alguma das situações previstas no rol dos incisos e do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível sua impugnação pelo agravo de instrumento. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo naquelas situações antes referidas. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Resguarda-se o direito de o agravante impugnar referido pronunciamento judicial oportunamente, seja em contestação, em que há oportunidade de acolhimento no saneamento do processo, ou em preliminar de apelação, se houver interesse em o fazer, na forma do § 1o do artigo 1.009 do CPC[2]. O entendimento firmado pelo c. STJ em âmbito de julgamento de recursos repetitivos, REsp 1.704.520-MT – Tema 988, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Admite-se, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, quando verificada urgência no exame da questão e a inutilidade para o processo em o fazer apenas no julgamento da apelação. Essa não é, todavia, a situação apreciada neste recurso, como demonstrado. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada em eventual julgamento de apelação, eventualmente. A falta de participação dos alegados demais herdeiros poderá ser submetida à apreciação do juízo, competente para decidir a respeito das providências necessárias. Não se flexibiliza, portanto, a taxatividade do art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas situações dos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não demonstrada urgência para mitigar a taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto descabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;